Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-94.2019.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DANOS EM AUTOMÓVEL APREENDIDO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos materiais e morais, em virtude de danos em automóvel apreendido. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos.
2 – Danos em automóvel apreendido. Contrato de alienação fiduciária. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC). A autora firmou contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária com automóvel em garantia. O veículo foi apreendido em ação de busca e apreensão e a autora purgou a mora e retomou o veículo. Alega que o automóvel sofreu danos no para-choque dianteiro enquanto estava apreendido (ID 13068131), bem como houve demora na entrega após a purgação da mora. O auto de busca e apreensão juntado no processo indica que o automóvel já se encontrava riscado e amassado no para-choque dianteiro, pára-lama dianteiro e pára-choque traseiro no momento da apreensão (ID 13068195), de modo que tais danos não podem ser imputados ao réu, ainda que haja observação na declaração de devolução do veículo de que o para-choque estaria descolado (ID 13068204). Assim, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar que novos danos foram causados em seu veículo enquanto estava apreendido, razão pela qual não se mostra cabível indenização por danos materiais.
3 – Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a violação dos direitos da personalidade. O atraso de aproximadamente 20 dias na entrega do veículo, após a purgação da mora, por si só, não configura violação dos direitos da personalidade, notadamente quando há informação de que houve tentativa de entrega do automóvel durante o período (13068138 - Pág. 34). Ademais, a simples alegação de que o veículo é utilizado para o trabalho, desacompanhado de qualquer prova, não é suficiente para configurar indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça concedida.
W